Tribunal: TJSP
Processo: 2152932-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2018 a 2021 e taxa de expediente – Município de Tarumã – Decisão que, com base no Item 2 da Tese fixada pelo C. STF no julgamento no RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1.184), determinou ao exequente que, no prazo de 30 (trinta) dias, "comprove cumulativamente: a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2018 a 2021 e taxa de expediente – Município de Tarumã – Decisão que, com base no Item 2 da Tese fixada pelo C. STF no julgamento no RE 1.355.208, com repercussão geral (Tema 1.184), determinou ao exequente que, no prazo de 30 (trinta) dias, "comprove cumulativamente: a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, documentando-se a inadequação da medida", consignando que, alternativamente, a parte poderá "pleitear a suspensão do processo para a adoção das duas medidas assinaladas" – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho Nacional de Justiça que editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Decisão recorrida que não versa sobre a extinção da ação em razão do baixo valor cobrado e da ausência de interesse de agir (Item 1 da Tese) – Execução fiscal que foi proposta em 06/10/2022, ou seja, antes do julgamento pelo C. STF do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), ocorrido em 19/12/2023, restando ao juízo apenas a aplicação direta da terceira parte da Tese (3) do TEMA 1.184, ou seja, aguardar o ente tributante pedir a suspensão do processo, indicando prazo certo, para adotar as medidas previstas no Item 2 da Tese, a conciliação ou adoção de solução administrativa ou o protesto do título – Decisão reformada – Recurso provido.